Tribunal: TJMT
Processo: 1002971-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002971-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (RECORRENTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática, diante da ausência de prova da suposta redução do limite de crédito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO

–

REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 01 DA TRU – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 288100364)
que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática (id. 288100364), a fim de tornar definitiva a
liminar
concedida nos autos e alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial, consistentes na condenação da recorrida/reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, além de prequestionar a matéria.

Nas contrarrazões, alega a parte recorrida
preliminarmente
a ausência de dialeticidade recursal e no mérito, suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Afasto
a preliminar agitada consistente na ofensa ao princípio da dialeticidade. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada na decisão monocrática, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

Em detida análise dos autos, o agravo interno merece parcial provimento.

O reclamante, ora agravante, reitera que a reclamada reduziu o limite do seu cartão de crédito de forma unilateral e sem prévio aviso, uma vez que teve seu cartão negado em supermercado (id. 286948371).

Relata que possui cartão de crédito junto ao Reclamado, com limite de
R$ 1.100,00
(mil e cem) reais com vencimento todo dia 15 (quinze). Contudo, dia
16/01/2024
o autor foi surpreendido com recusa de compra, tendo efetuado o pagamento da fatura na data de
09/12/2024
(id. 286948370).

A parte
reclamada/agravada
anexou contestação genérica, e alegou que
′′não há provas do lapso temporal de atendimento do banco réu tenha ultrapassado a normalidade esperada′′.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

No caso, a redução unilateral de limite de cartão de crédito sem comunicação prévia, viola o dever de informação do fornecedor, conforme previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o disposto no art. 10, § 1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central,
in verbis
:

Art. 10.

A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: (Redação dada, a partir de 1o/7/2024, pela Resolução BCB no 365, de 21/12/2023.)

§ 1o

A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência;

Deste modo, diante de inexistência de comunicação prévia pela parte reclamada, a decisão merece reforma, devendo ser reconhecido o direito à indenização por dano moral.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO EM PARTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por consumidora em face de instituição financeira, em razão da redução unilateral do limite do cartão de crédito de R$ 1.990,00 para R$ 1.000,00, sem a devida notificação prévia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a redução do limite do cartão de crédito sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional e razoável;
(iii) examinar a correção dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redução unilateral do limite do cartão de crédito sem notificação prévia ao consumidor viola o dever de informação
previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o disposto no art. 10, § 1o, I, da Resolução no 96/2021 do Banco Central, caracterizando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), afastando-se apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

A inexistência de prova da comunicação prévia transfere ao fornecedor os efeitos do descumprimento, ensejando reparação pelos danos morais decorrentes dos transtornos e insegurança gerados à consumidora.

O dano moral, nessa hipótese, configura-se in re ipsa, sendo dispensada a demonstração do prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da indenização, compatível com as circunstâncias do caso concreto e com o método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do quantum.

Quanto aos consectários legais, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora devem observar a Lei no 14.905/2024, sendo a correção monetária calculada pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, com termo inicial na data da citação (CC, arts. 405, 406, § 1o, e 389, parágrafo único).

Os consectários legais têm natureza de ordem pública e podem ser corrigidos de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos. Sentença reformada de ofício, exclusivamente para adequar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

Tese de julgamento:

A redução unilateral de limite de cartão de crédito sem comunicação prévia viola o dever de informação do fornecedor e configura falha na prestação do serviço bancário.

A falha no serviço bancário decorrente da ausência de notificação sobre alteração contratual gera dano moral presumido, passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, adequada a fixação em R$ 2.000,00 nas hipóteses de redução unilateral de crédito sem aviso.

Nas condenações por danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA a partir do arbitramento, e os juros de mora incidem desde a citação, pela taxa Selic deduzido o IPCA, conforme redação vigente do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024); Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BCB no 96/2021, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJMS, AC n. 0828115-87.2020.8.12.0001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30.06.2021; TJMG, AC 1.0024.14.194065-0/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 10.08.2017.

(N.U 1003819-65.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)
grifei

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que
fixo
no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais).

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática, julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a)
Tornar definitiva a liminar ora concedida (id. 286948375);
b)

CONDENAR
a recorrida a pagar à recorrente do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, a contar do
arbitramento
, e correção monetária pelo IPCA, com a ressalva da segunda parte do §1o do art. 406 do Código Civil, a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025